Tribunal: STF
Processo: ARE 1252646
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Honorários advocatícios. Majoração. Limite máximo. Observância. Precedentes. 



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Consoante já constou nas decisões anteriormente proferidas, a Corte de origem, ao implementar a majoração dos honorários advocatícios determinada nessa instância extraordinária, deverá observar os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, bem como a eventual concessão da justiça gratuita.



    3. Embargos de declaração rejeitados.